Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745054-39.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno (id 67471052), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos, considerando que o DF requer (id 67471049) o acolhimento do agravo interno como contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator